Tribunal: TJDFT
Processo: 0754496-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754496-54.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença em que o juiz de origem determinou o retorno do processo à instância recursal para solução de dúvida suscitada pela Contadoria/Secretaria do juízo quanto ao termo inicial para incidência da correção monetária e juros de mora da condenação fixada no acórdão relativa à reparação em dano moral, bem como da multa diária (astreintes) pelo eventual descumprimento de obrigação de fazer (ID 24416135, 24416134). A correção monetária e os juros de mora são consectários lógicos decorrentes da condenação que é fixada, e independem de pedido da parte. Trata-se de matéria de ordem pública, de modo que é possível a fixação ou alteração do termo inicial de sua incidência, de ofício, sem importar em reformatio in pejus ou julgamento extra petita. Nesse sentido (AgInt no AREsp 1344054/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020) De outra parte, consoante entendimento fixado no STJ, é possível a correção de erro material, de ofício, ou a requerimento da parte, mesmo após o trânsito em julgado. Precedentes do STJ" (AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2016) e (AgInt no REsp 1311197/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020) Há erro material no acórdão de ID 19104757, pois não delimitou de forma expressa o termo inicial da incidência de juros de mora e correção monetária relativos à condenação por quantia certa de reparação por dano moral, tampouco para imposição de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer cominada. De outra parte, na forma do art. 932, inciso V, “a” do CPC, cabe ao Relator, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária súmula do do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Resta evidente a aplicabilidade do dispositivo acima às decisões de correção de inexatidões materiais. A Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça estabelece o termo inicial da correção monetária em indenização por danos morais: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” De outra parte, a Súmula 54 do mesmo Tribunal estabelece o termo inicial dos juros de mora em responsabilidade extracontratual: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” ISTO POSTO, na forma do art. 494, inciso I, do CPC, c.c. o art. 932, V “a”, da mesma norma, corrijo inexatidões materiais para fixar como termo inicial da correção monetária a data do julgamento (14/08/2020), e como termo inicial dos juros a data da publicação no site (25/10/2019). Com relação à obrigação de fazer não há omissão, pois a decisão de ID 24416121 já estabelece. Tornem os autos à origem. Brasília/DF, 9 de abril de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito